Tribunal: TCU
Processo: 021.450/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa de Assistência Farmacêutica Básica. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do Município de Olinda/PE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa de Assistência Farmacêutica Básica, dada a transferência irregular de recursos para a conta do Bloco de Alta e Média Complexidade e o posterior descumprimento de Termo de Ajuste Sanitário firmado entre o município e o Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 217, caput e § 1o, e 269 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Tereza Adriana Miranda de Almeida e Eud Johnson de Lima Cordeiro; 9.2. aplicar multas individuais a Tereza Adriana Miranda de Almeida e Eud Johnson de Lima Cordeiro, nos valores de, respectivamente, R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde, ao Município de Olinda/PE e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.